Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700185-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. S. D. J., ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por dano moral no 0701035-25.2023.8.07.0018 proposta por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e outros, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Os agravados apresentaram andamento dos autos originários, demonstraram terem manejado recurso próprio (IDs 57318934 e ss.). De fato, os recorridos interpuseram o agravo de instrumento no 0704807-16.2024.8.07.0000 contra o mesmo decisum da origem. Aquele agravo de instrumento / agravo interno (AgIntCiv n° 0704807-16.2024.8.07.0000) deve ser julgado conjuntamente com o presente recurso (AI n° 0700185-88.2024.8.07.0000). Em consulta aos expedientes processuais daquele processo, observo que houve a interposição de agravo interno pelos agravados, estando o feito aguardando a apresentação de contrarrazões pela parte contrária. Nesse contexto, aguarde-se a apresentação de contrarrazões no processo n° 0704807-16.2024.8.07.0000 e, após, voltem os presentes autos conclusos para julgamento simultâneo com aquele feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora